Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-79.2020.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001383-79.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS LEANDRO ROTTA - CPF: 216.485.808-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE –– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima” (REsp n. 1793637)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Marcos Leandro Rotta, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de indenização pelo seguro obrigatório, bem como a reembolsar o autor pelas despesas de assistência médica e suplementar (DAMS) no valor de R$ 733,08 (setecentos e trinta e três reais e oito centavos). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica para mensurar a invalidez sofrida pelo autor e possibilitar o pagamento da indenização postulada. Aduz que realizou pedido na peça contestatória, todavia o magistrado julgou antecipadamente a lide sem a realização de perícia, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada. Ainda sustenta a ausência de interesse processual, diante da falta de requerimento administrativo formulado pelo autor. No mérito, assevera ser necessária a aplicação da tabela de invalidez permanente com base em perícia médica oficial, bem como sustenta a ausência de nexo causal em relação ao pedido de indenização pelas despesas de assistência médica suplementar (DAMS).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 107254463) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que
Marcos Leandro Rotta
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de janeiro de 2016.

O douto magistrado
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de indenização pelo seguro obrigatório, bem como a reembolsar o autor pelas despesas de assistência médica e suplementar (DAMS) no valor de R$ 733,08 (setecentos e trinta e três reais e oito centavos). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 79192952).

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, asseverando a necessidade de realização de perícia médica para mensurar a invalidez sofrida pelo recorrido, indicando o grau (percentual), para dar respaldo ao pedido de pagamento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial o Boletim de Ocorrência (id. 107253478 - Pág. 5) e documentos médicos que comprovam a ocorrência de fratura no calcâneo (id. 107253478 - Pág. 13), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Além disso, houve pedido expresso da seguradora, ora apelante, em peça contestatória, pugnando pela realização do exame pericial (id. 107253495).

No intuito de atestar a invalidez permanente e seu respectivo grau, em confronto com a Tabela prevista na Lei n. 6.194/74, deveria o d. magistrado ter determinado a realização de perícia médica, o que não se verificou no caso.

Partindo deste entendimento, é necessária a apuração do grau de debilidade do autor, para se verificar o valor indenizatório devido. Este é o entendimento consagrado pelo STJ, ao qual me rendo, em face da pacificação do entendimento perante aquela Corte, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA).
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE
. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2o, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

(...)

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.
(...).”

(STJ, REsp n. 1793637/PR, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 17.11.2020 – negritei).

No voto condutor a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, deixa claro a indispensabilidade da realização da perícia médica para quantificar as lesões e apurar o grau de incapacidade do segurado que busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, veja:

“Em segundo, porque a leitura conjugada dos artigos 3o e 5o da Lei 6.194/74 permite inferir que o legislador estabeleceu apenas o limite máximo do valor da indenização por invalidez permanente, correspondente a até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na redação dada pela Lei 11.482/2007, o que justifica a necessidade de que as lesões sejam quantificadas pelo instituto médico legal competente para que se possa apurar o grau de incapacidade do segurado, fixando-se, em razão da extensão das lesões por ele sofridas, a respectiva compensação indenizatória.

É, assim, indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
.

A doutrina salienta que, mesmo nas hipóteses em que a gravidade das lesões impliquem uma evidente e imediata invalidez permanente, é “necessária a obtenção de laudo do Instituto Médico-Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima para 'verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais'
[...]"(BERMUDES, Sérgio e FERREIRA, Frederico. Termo inicial da prescrição do Seguro DPVAT. in: DPVAT: um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 262, sem destaque no original).
(negritei).

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO FACE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PRA A PERÍCIA NÃO OCORREU – AUTOR PRESO – NECESSÁRIAS MEDIDAS EXTRAS PARA QUE A PERÍCIA DE FATO OCORRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CABIVEIS POR SE TRATAR DE AUTOR PRESO. SENTENÇA ANULADA.

Ausente qualquer laudo pericial que possa dar guarida à sentença de improcedência; a extinção sem julgamento de mérito é o caminho se o autor tivesse sido intimado pessoalmente para o ato personalíssimo, o que não ocorreu a contento; apenas tentativas, não havendo como considerar validas as intimações feitas na pessoa do patrono do autor.

O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

A não realização de prova pericial, quando ausente nos autos e requerida pela parte ré, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve o Juiz ̧ 'in casu' ̧ por tratar-se de autor que se encontra preso, proceder da melhor forma para que a perícia de fato ocorra, e, além de intimá-lo pessoalmente por meio de carta ao presídio, também requerer a escolta do preso à perícia na data e hora marcada pelo perito, ou determinar que o perito compareça ao presídio em que se encontra recluso o autor para que a perícia seja realizada a contento.
(RAC n. 1003920-92.2019.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO BICICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(...).

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ). Nos casos de invalidez parcial em que não houver laudo pericial quantificando o grau da lesão, é necessário o retorno dos autos à origem, para a produção de prova
.
(RAC n. 0007435-17.2015.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.02.2017 – negritei e grifei).

Dessa forma, inocorrendo a realização de perícia médica a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória,
retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022